Tribunal: TJES
Processo: 0000463-61.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000463-61.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANILO COSTA DOS SANTOS RAMOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000463-61.2024.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DANILO COSTA DOS SANTOS RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, LEI 11.343/06). PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º). RÉU REINCIDENTE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. NEGADO. 2. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) à pena de 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado. O apelante busca o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), na fração máxima de 2/3 (dois terços), com a consequente readequação da sanção e do regime prisional.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se o réu preenche os requisitos legais cumulativos para a concessão da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, exige que o agente seja primário, ostente bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. No caso, a aplicação do redutor é inviável, pois o apelante é reincidente, conforme certidão e expressa menção na sentença (Processo nº 0002826-26.2021.8.08.0014).

A jurisprudência recente e pacífica do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a reincidência (seja ela específica ou genérica) constitui fator impeditivo do reconhecimento do tráfico privilegiado, pois evidencia a contumácia delitiva do agente e afasta o caráter eventual da traficância.

Ademais, a dedicação do réu a atividades criminosas restou evidenciada nos autos. A prática do tráfico de drogas durante o período em que o agente ainda se encontrava em cumprimento de pena por crime anterior, conforme confessado pelo próprio apelante em interrogatório judicial, demonstra de forma inequívoca a reiteração delitiva e a insuficiência da sanção prévia para inibir sua conduta, o que afasta o preenchimento dos requisitos legais para a benesse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso conhecido e desprovido. Fixados honorários advocatícios ao defensor dativo.

Tese de julgamento:

A reincidência do agente constitui óbice legal e jurisprudencial ao reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006). (STJ, AgRg no AREsp n. 2.701.222/SC e AgRg no HC n. 948.832/SP).

A prática de novo crime de tráfico de drogas durante o período de cumprimento de pena por delito anterior evidencia a dedicação do agente a atividades criminosas, afastando o caráter ocasional da traficância e impedindo, igualmente, a aplicação da referida minorante.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), art. 33,
caput
e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.701.222/SC, 5ª Turma, rel. Ministro Messod Azulay Neto, DJEN de 14/8/2025.

STJ, AgRg no HC n. 948.832/SP, 6ª Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJEN de 16/6/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000463-61.2024.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DANILO COSTA DOS SANTOS RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por DANILO COSTA DOS SANTOS RAMOS em face d
e
sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/
20
06,
à
pena de 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Narra a inicial que, no dia 05 de junho de 2024, no Beco HK, bairro São Marcos, Colatina/ES, o denunciado trazia consigo 12 (doze) buchas de maconha, 6 (seis) pedras de crack e 1 (um) pino de cocaína, para fins de tráfico.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

Em suas razões, requer o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, na fração máxima de 2/3 (dois terços). Pede a consequente readequação da pena e do regime, além de honorários advocatícios pela atuação dativa.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Em seu parecer (Id 16366772), o Eminente Procurador de Justiça Sócrates de Souza, opinou pela preservação do édito recorrido.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

A autoria e a materialidade não foram objeto de insurgência recursal e, de fato, restaram sobejamente comprovadas pelos depoimentos policiais coesos e, principalmente, pela confissão integral do apelante em juízo.

A controvérsia cinge-se à dosimetria da pena, especificamente à possibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei 11.343/06).

A incidência do redutor previsto no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, pressupõe a comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades delituosas ou integre organização criminosa. Tem-se entendido, assim, que o dispositivo em questão visa beneficiar o indivíduo que ainda não esteja inserido no cotidiano do tráfico, punindo-o com menor rigor, mediante a redução da pena à razão de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão, a quantidade e a natureza da droga apreendida.

Revendo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, constata-se que o entendimento mais recente daquela Corte é no sentido de que a reincidência é fator impeditivo do reconhecimento do tráfico privilegiado. Nessa linha, ambas as turmas do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: AgRg no AREsp n. 2.701.222/SC,
5ª Turma
, rel. Ministro Messod Azulay Neto, DJEN de 14/8/2025; e AgRg no HC n. 948.832/SP,
6ª Turma
, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJEN de 16/6/2025.

Na espécie, a sentença, além de ser bastante clara ao certificar a reincidência, também coloca em evidência a habitualidade delitiva do réu.

E mais, o próprio apelante, em seu próprio interrogatório judicial, confessou que “havia saído da prisão há cerca de um ano e ainda estava cumprindo pena”.

A prática do tráfico de drogas
durante o período de cumprimento de pena
por crime anterior (no caso, Processo nº 0002826-26.2021.8.08.0014, configurador da reincidência) evidencia, de forma inequívoca, a reiteração delitiva e a dedicação do agente às atividades criminosas, sendo este o entendimento pacífico da jurisprudência.

Tal fato demonstra que a sanção anterior não foi suficiente para inibir a contumácia delitiva, o que afasta o caráter eventual ou ocasional da traficância exigido pelo § 4º do art. 33 da Lei n 11.343/2006.

Correto, portanto, o indeferimento da causa de diminuição.

Mantida inalterada a pena, restam prejudicados os pedidos de adequação dos consectários legais da reprimenda, como o regime e a multa.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

Devida, por fim, compensação financeira pelo oferecimento das razões de apelação, que em uma única peça tratou de forma diligente e atenta à boa técnica da matéria de fato e de direito correspondente a cada um dos três réus. Desta forma, atento aos
critérios dispostos nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil,
condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seis
centos reais)
,
em favor d
o
Dr. Daniel Jabour Baptisti, OAB/ES
12.896
, pela atuação na fase recursal
.

Intime-se a senhora advogada e a Procuradoria-Geral do Estado.
Expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE Nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, fixando, por sua vez, honorários ao advogado dativo
no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais).